Tribunal: TJDFT
Processo: 0735703-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
11010Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0735703-13.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: ANA LUCIA DA SILVA REZENDE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Ana Lúcia da Silva Rezende (Id. 48157477) em face do v. Acórdão Id. 46808114. Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora